Tribunal: TJPA
Processo: 0004508-64.2017.8.14.0054
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004508-64.2017.8.14.0054

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO; INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julga procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determina que o Município de São João do Araguaia e o Estado do Pará incluam o menor no programa de Tratamento fora de Domicílio – TFD;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Preliminar de perda de objeto e ausência superveniente de interesse processual rejeitada;

3-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União e declínio de competência para a Justiça Federal. Tema 793 - RE 855178 RG / SE. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Estado do Pará rejeitadas;

4-
Do acervo processual, constata-se a veracidade das afirmações do autor, que é portador de hemofilia, com indicação do tratamento fora de domicílio exarada por profissional médico competente, porquanto o Município não possui estrutura para oferecer o tratamento necessário ao menor;

5-
O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas;

6-
A teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial;

7-
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e manter integralmente a sentença que condena os réus ao custeio do tratamento de saúde do autor em regime de TFD, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004508-64.2017.8.14.0054

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: L. T. R. C.

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID 12696686) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0004508-64.2017.8.14.0054) proposta pelo Ministério Público em favor do menor
L. T. R. C.
, julga procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determina que o Município de São João do Araguaia e o Estado do Pará incluam o menor no programa de Tratamento fora de Domicílio – TFD.

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 12696681; 12696682).

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 12696690).

Coube-me, o feito, por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual do menor L. T. R. C., em face do Estado do Pará e do Município de São João do Araguaia.

Na inicial (12696664 – Pág. 1-10), o autor relata que, segundo a mãe de L.T.C.R., o menor foi diagnosticado com Hemofilia e possui laudo médico com indicação para TFD, tendo iniciado tratamento, em Belém, como apoio do programa. Porém, ao chegar à Secretaria Municipal de Saúde para pegar as passagens para a consulta, do dia 11/08/2017, a genitora do menor foi informada de que toda a documentação de seu filho fora pedida e que a Prefeitura passava por dificuldades financeiras devido à mudança de governo e não poderia mais atender ao pedido. Posteriormente, foi chamada à Prefeitura, onde foi lhe dado o valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) para realizar a viagem, quantia que só ajuda nas passagens.

Alega que a região de domicílio da criança não detém estrutura para o tratamento adequado, sendo necessário o deslocamento para a capital, via transporte terrestre. Diante da gravidade do caso, o MP oficiou à Secretaria de Saúde e à Prefeitura de São João do Araguaia, contudo nada foi respondido sobre a situação do infante.

Requer o fornecimento do TFD com tratamento adequado ao paciente: internação em hospital preparado; medicação; cirurgia; equipamentos médicos necessários à recuperação do paciente; fornecimento antecipado de passagens e diárias ao paciente e seu acompanhante, no meio de transporte adequado; e, caso necessário, tratamento na rede particular às custas dos demandados, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais).

Junta documentos: declaração junto ao Ministério Público; recibo da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia, no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) (ID 12696664 - Pág. 15); agendamento de consulta (ID 12696664 - Pág. 15); laudo médico para TFD (ID 12696665 - Pág. 4-5; 12696665 - Pág. 7-8); formulário de evolução médica (ID 12696666 - Pág. 1-4); certidão do Ministério Público noticiando a inércia da Secretaria de Saúde (ID 12696666 - Pág. 11).

Deferida a tutela de urgência, determinando a inclusão da criança em tratamento fora de domicílio adequado, cm fornecimento do tratamento determinado pelo profissional, com internação preparado para atender à demanda, fornecer medicação, cirurgia e equipamentos médicos necessários à recuperação do paciente. Caso necessário, sejam fornecidas passagens e diárias ao paciente e seu acompanhante sempre que houver necessidade de realizar consulta ou tratamento em outra localidade em razão do mal descrito na inicial, salvo se o médico recomendar transporte por outro meio (ambulância ou UTI); caso qualquer tratamento ou cirurgia não seja realizado no serviço público que seja feito na rede particular às expensas dos demandados (ID 12696667 - Pág. 1-7).

O Município informou o cumprimento da liminar (ID 12696669 - Pág. 1-3).

Em contestação

(ID 12696670), o Estado do Pará sustenta: a) preliminar de perda de objeto ante o cumprimento da liminar e inexistência superveniente de interesse processual; incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Estado do Pará c) a necessidade de observância do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Requer o acolhimento das preliminares e a extinção do feito sem resolução de mérito, com reconhecimento de isenção de custas e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Superadas as preliminares, pugna pela improcedência do pedido. Junta documentos (ID 12696671).

Prolatada sentença, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública na qual o Ministério Público aduz que o substituído necessita de inclusão no Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com o devido atendimento hospitalar com condições para sua necessidade.

A liminar foi deferida (id. 36557476).

O Município, em id. 36557480, manifestou-se alegando o cumprimento da liminar. Em seguida, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 36557483), suscitando, preliminarmente, a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar. No mérito, sustentou a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido.

Réplica pelo MP em id. 65294387.

Os autos vieram conclusos.

2 – FUNDAMENTOS

A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras provas.

Passo à análise da preliminar.

2.1 – Preliminares

DA PERDA DO OBJETO

Embora os réus afirmem que não há mais interesse processual em face do cumprimento da liminar, que ora tem caráter satisfativo, caracterizando, portanto, nítida hipótese de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, não se trata de perda do objeto, mas sim da aplicação da teoria do fato consumado, pela simples impossibilidade de reversão do provimento judicial.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do tema: “a teoria visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária" – conforme destacou a ministra Eliana Calmon no REsp 1.189.485.

Também nesse sentindo o TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO: PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1- PRELIMINAR - O deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não enseja sentença terminativa por perda do objeto, ou por ausência superveniente de interesse processual, não afastando a necessidade de que seja solucionado o mérito da demanda, com a declaração de procedência ou improcedência do pedido, sendo certo, ademais, que o cumprimento, pela parte ré, da medida judicial deferida em sede de tutela antecipada, não significa, necessariamente, que reconheceu a procedência do pedido (art. 269 , II , do CPC). Preliminar de perda do objeto rejeitada. Igualmente rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva pleiteada pelos Recorrentes, porquanto, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Preliminar Rejeitada. 2- No que se refere à alegação de reserva do possível, quando o direito a preservar é a saúde, a norma constitucional prescinde de interpositio legislatoris, isto é, não depende de previsão orçamentária, de programas a serem implementados ou mesmo de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3- Demais disso, não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que, é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais. 4- Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar provimento, mantida a sentença a quo em todos os seus termos. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AC: 00086197320168140136 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020). (Grifamos).

Rejeito, pois, a preliminar de perda do objeto.

Vencidas as preliminares, passo ao exame do mérito.

2.2 – Do mérito

Sabe-se que a Constituição Federal em seu art. 196 determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O autor comprovou, através de prova documental, a necessidade de transferência do paciente.

As teses de defesa consistentes no princípio da separação dos Poderes, na teoria da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde amplamente já foram rechaçadas pelos tribunais pátrios quando a matéria em questão é o direito à saúde e, por consequência, o direito à vida.

Resta pacificado que não ofende ao princípio da separação dos Poderes a atuação positiva do Poder Judiciário para fazer valer os direitos fundamentais, dentro do mínimo existencial, na medida em que esses direitos não podem ficar condicionado à boa vontade ou desorganização do Administrador. O princípio da separação dos poderes não pode ser utilizado como obstáculo para impedir a garantia dos direitos fundamentais.

A teoria da reserva do possível também não pode servir de obstáculo para a garantia plena do direito à saúde.

Dada a urgência do caso, não se vislumbra desrespeito ao acesso igualitário à saúde. Assim já se decidiu:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5. Apelação conhecida e desprovida. 6. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Sentença ilíquida. Súmulas 325 e 490 do STJ. Em Reexame Necessário, reformo a sentença do juízo a quo, apenas quanto a redução do valor arbitrado a título de multa diária por descumprimento, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (TJ-PA - APL: 00090788520138140005 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/04/2018, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 20/04/2018)

3 – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

P.R.I.C.”

Preliminares

1- Perda de objeto e ausência de interesse processual

O Estado do Pará alega a perda superveniente de objeto da ação, tendo em vista o cumprimento da liminar concedida.

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada decorre do disposto no art. 198 da Constituição Federal.

2. Incumbe ao magistrado privilegiar o direito à saúde, compelindo o Poder Público a providenciar a regulação, bem como o procedimento cirúrgico pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O que não se admite é que os entes estatais falhem na efetivação das promessas da Constituição Cidadã de 1988.

3. Reputa-se ofensiva ao preceito constitucional a escusa do ente público, sem qualquer amparo objetivo, apenas, utilizando-se de argumentos orçamentários, eximir-se de suas obrigações, especialmente, no tocante ao direito à saúde, por sua íntima ligação com o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.

4. O cumprimento de liminar satisfativa deferida não implica em perda do objeto, impondo-se a confirmação da tutela por sentença.
5. Apelações improvidas. Sentença mantida, inclusive, em reexame necessário. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500635-10.2016.8.05.0078, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/09/2017 ) (TJ-BA - APL: 05006351020168050078, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)”

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Preliminar rejeitada.

2- Incompetência da Justiça Estadual

O réu entende que, por se tratar de demanda de disponibilização de tratamento médico e, considerando a organização do SUS, é indispensável que o polo passivo seja integrado por entes das três esferas de Poder, já que cada um deles exerce atribuições previamente estipuladas por lei, e se compensam financeiramente pela implementação das políticas públicas. Por isso alega que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a lide, segundo o art. 109, I da CF; devendo, o processo, ser encaminhado para a Justiça Federal.

Não cabe razão ao contestante, porquanto o feito trata de pedido efetuado por paciente portador de Hemofilia, morador do município de São João do Araguaia, para continuidade de tratamento fora de domicílio, considerando não haver, na região, hospital que ofereça aparato necessário ao tratamento específico do caso.

De fato, o STF reconheceu, em sede de repercussão geral, a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE), bem como, para otimizar a compensação entre os entes federados, determinou que a autoridade judicial deve direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso, entretanto, trata-se de pedido de concessão de tratamento fora de domicílio, o que enseja providências do ente municipal e do ente estadual; não envolve a União. Não há dúvidas quanto à competência desta Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Preliminar rejeitada.

3- Ilegitimidade passiva do Estado do Pará

No que diz respeito à legitimidade passiva, o ente estatal tenta se esquivar dizendo que o Município é o único responsável para satisfazer os deveres relacionados ao tratamento do autor, considerando a descentralização, a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde, do que decorre a municipalização do SUS, cabendo aos Estados apenas função suplementar no que diz respeito à execução direta de políticas e ações de saúde.

Sobre a responsabilidade, na espécie, cumpre firmar que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República). Senão vejamos:

CF/88

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;”

LEI 8.080/90

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;”

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal).

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).” (Grifei).

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014).” Grifei.

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde, como, no caso, o fornecimento de tratamento médico; podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará.

Mérito

A distribuição de responsabilidades realizada no âmbito administrativo, com fim de implantação de programas, ações e metas, por diversos programas e parcerias entre Ministério, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, não embasa a irresponsabilidade do Estado do Pará e do Município em providenciar o tratamento pleiteado, na medida em que a obrigação pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público, conforme se depreende do art. 196 da CF e 219 da Constituição Estadual.

O TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

No caso concreto, constata-se a veracidade das afirmações do autor, com base nos documentos acostados aos autos: a) atestado de que o autor é portador de hemofilia, com indicação de tratamento fora de domicílio; b) o procedimento da Secretaria de Saúde do Município solicitando o TFD e o agendamento das consultas para o tratamento do paciente, que não é realizado no Município.

Nessa esteira, por certo afirma-se salutar priorizar a vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas, cabendo mitigá-las, a depender dos valores em questão e da conjuntura que os envolva.

A teoria da isonomia passa ao largo da conjuntura da presente demanda, em que o cidadão busca o mínimo existencial, o básico da vida humana, princípio que se consagra, por opção do legislador constitucional, como direito fundamental, sem o qual não é possível o gozo de uma vida digna, de modo que deva o Estado garantir condições mínimas à sua garantia.

Ainda na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF. Desta forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível.

O caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e confirmo integralmente os termos da sentença que condena o Estado do Pará e o Município de São João do Araguaia ao custeio do tratamento de saúde do autor em regime de TFD.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023